Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. FALTA DE JUSTA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelas querelantes contra a decisão terminativa que rejeitou a queixa-crime oferecida contra Cláudio Roberto Fonseca e Dayane Batista Fraga, com fulcro no artigo 395, III, do CPP.
2. Na hipótese, a queixa-crime requer a condenação dos querelados pelos crimes de injúria e difamação, contudo, conforme os fatos narrados na peça acusatória, as partes quereladas atribuíram às querelantes a responsabilidade por rasuras em livros fiscais do Condomínio João de Barro.
3. Com efeito, ante a suposta atribuição de fato determinado aos querelantes, sem descrição de opinião de menosprezo ou depreciação, os fatos apresentados na queixa-crime não demonstram elementos da prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal.
4. Do mesmo modo, inexistem nos fatos narrados na peça acusatória elementos do crime de difamação, tipificado no artigo 139, o qual consiste em atribuir fato desonroso, mas não criminoso. No caso, o fato supostamente atribuído às querelantes, qual seja, a alteração de documento particular, configura crime tipificado no artigo 298 do Código Penal.
5. Não obstante a conduta de atribuir falsamente fato definido como crime a outrem esteja tipificada no artigo 138 do CP e o artigo 383 do CPP preveja: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”, é incabível a aplicação do “emendatio Libelli” à situação em pauta, pois, os fatos narrados na peça acusatória não apontam o dolo especifico de imputar falsamente a prática de crime, o qual é indispensável para o crime de calúnia.
6. Ademais, segundo o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá, dentre as outras exigências do dispositivo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A inobservância de tal dispositivo legal acarreta inépcia à peça acusatória, bem como prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. Nesse contexto, escorreita a decisão de não recebimento da peça acusatória.
8. Precedente: “[...] 1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição. 2. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. [...].” (TJDFT: Acórdão 1257612, 07375215420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Ressalta-se, ainda, que as querelantes informaram à autoridade policial, na Ocorrência 3.657/2019 (ID 18128508 - Pág. 4), a coautoria de ALDO e THAISA em relação ao crime em pauta. Assim, verifica-se a renúncia do direito de queixa e extinção da punibilidade em relação a todos os coautores, tendo em vista a aplicabilidade ao caso do artigo 49 do CPP: “Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.”
10. Precedente: “PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DOLO INEXISTENTE. CONDUTA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. Não comprovada a existência de dolo, isto é, a intenção de prejudicar a honra alheia, não há que se falar na prática dos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Por força do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a renúncia ao direito de oferecer queixa-crime estende-se a todos os autores do crime, assim como se estende a extinção da punibilidade. Apelação não provida.” (TJDFT - Acórdão 772546, 20120110128779APR, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/3/2014, publicado no DJE: 28/3/2014. Pág.: 226).
11. Com efeito, não demonstrada a plausibilidade da peça acusatória, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, admite-se a rejeição "liminar" da queixa-crime.
12. Em idêntico sentido já decidiu o e. TJDFT: "[...] REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Faltando justa causa para a ação penal, nada impede o julgamento de plano da queixa-crime, até porque faltaria legalidade à conciliação por fatos não criminosos. Recurso não provido." (Acórdão n.940297, 20150110890286RSE, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 162/180). No âmbito das Turmas Recursais, dentre outros, vide o Acórdão no 942206.
13. Portanto, correta a rejeição da queixa-crime.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.